Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao recurso de apelação interposto em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.
Nas razões recursais, o embargante alega que esta Egrégia Câmara incorreu em omissão, tendo em vista que deixou de se manifestar expressamente acerca do RE n. 598.677 (Tema n. 456 da repercussão geral).
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a omissão suscitada (id. 59376980).
Contrarrazões apresentadas (id. 61046982).
É o relatório.
Decido.
Prima facie, consigna-se que a decisão combatida não se encontra maculada pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material”.
Isso porque, como bem explicitado no decisum embargado, o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Sodalício caminha em sentido oposto ao pretendido pela embargante.
Vejamos:
“[...]
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações. [...]”
(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
Esse, também, é o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“[...]
Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
No mesmo sentido, tem decidido a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“[...]
1. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”
(N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).
Por essas razões, verifica-se ausente a probabilidade do direito da apelante apta a ensejar a antecipação da tutela recursal vindicada, merecendo a matéria ser mais bem discutida quando do julgamento do recurso de apelação e/ou eventuais recursos dele decorrentes, pendentes de julgamento.
Com efeito, não é admissível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.
Nesse sentido é o recente entendimento do Colendo STJ:
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:
“[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”.
(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
Desse modo, na espécie, inexistem os vícios apontados, tendo a decisão embargada, apreciado à matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
Ressalta-se, ainda, que o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.
Sendo assim, destituídas de pertinência mencionadas formulações, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o decisum objurgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora